Tribunal: TJMT
Processo: 1014198-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014198-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (AGRAVANTE), SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PARCIALMENTE ACOLHIDO – POSTERIOR ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo os artigos 292 e 293 do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual.

Realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão
pro judicato
(CPC, art. 292, § 3o), pelo que não é dado ao magistrado, a partir de então, proceder à correção, de ofício, do valor da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014198-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR

AGRAVADA: SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, em substituição legal,
Dr. Alexandre Sócrates Mendes
,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário no. 1477-55.2005.8.11.0049 (Cód. 9500), ajuizada por
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA - ME
,
que alterou o valor da causa de ofício para R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), multiplicando o total de hectares pelo valor atribuído pelo INCRA (30.000 x 5.000).

Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, aduz que apesar de o MM. Juiz à época (Dr. Márcio Terêncio Agostinho Pires), ter acolhido parcialmente impugnação ao valor da causa para que a impugnada, ora agravada, procedesse a emenda da inicial, o que foi feito na forma determinada, recolhendo-se as taxas judiciais com base ao novo valor dado à causa, o atual magistrado, oito anos após saneado o processo, alterou
ex officio
o valor da causa, a qual considera exorbitante.

Discorre que além de ofensa ao ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, CF) e ao princípio da segurança jurídica (art. 927, § 3o c/c art. 1029, § 4o, CPC), o juiz ao determinar novo valor à causa, depois de já emendada a petição inicial e saneado o processo, age em preclusão
pro judicato
(art. 507, CPC). E, além disso, alega que ao menos as partes foram intimadas para se manifestarem, contrariando ao que dispõe o art. 10 do CPC/2015.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, que seja anulada a decisão recorrida, reconhecendo-se
“preclusa a matéria e estabilizada a decisão, de modo a possibilitar igualitário e isonômico tratamento à reconvenção ofertada, possibilitando, destarte, o recolhimento das custas aos mesmos critérios já decididos”
.

O efeito suspensivo foi
deferido
em 01/09/2021, por esta Relatoria (id. 100547490).

A agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (id. 104125487 - Pág. 1).

Preparo recursal recolhido sob o Id. 97173499.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, hei por bem consignar que o objeto do presente recurso é o mesmo do RAI no. 1014939-53.2021.8.11.0000, interposto pela ora agravada contra a mesma decisão e com fundamentos semelhantes, qual seja, a preclusão frente à coisa julgada.

Cinge-se dos autos que
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA – ME
, ora agravante,
ajuizou a
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário
em desfavor de
GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR
,
objetivando a declaração de nulidade da escritura de compra e venda lavrada às fls. 113/114 do Livro 019 do 1o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Aragarças (Goiás), da Matrícula no 15.872 do Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barra do Garças/MT, concernente a imóvel rural com extensão de 30.000 hectares, e da Matrícula no 13.094 do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Inicialmente foi atribuído à causa o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), o qual foi impugnado pelo agravado na ação proposta em 09 de março de 2006.

O incidente de impugnação foi
acolhido parcialmente
, onde foi determinado que a autora, ora agravante, fizesse a
“emenda da petição inicial constando o valor da causa como sendo aquele constante da escritura correspondente, de fl. 43/45”
(Id. 61255929 - Pág. 11 - autos de origem), de forma que foi auferido ao novo valor da causa o mesmo que constava da escritura, seguindo o disposto do Código de Processo Civil vigente à época - art. 259, V, que dispõe:

“Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

(...)

V - quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;”

Observa-se que no Id. 51275596 - Pág. 01 (autos de origem) encontra-se o valor da causa, correspondente a quantia de Cr$1.850.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil cruzeiros).

Por sua vez, infere-se que esse valor foi corrigido/convertido para a moeda atual, perfazendo o valor de R$137.558,20 (cento e trinta e sete mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos), valor este que foi utilizado para o total de custas, resultando na quantia de R$2.209,46 (dois mil duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos) (Id. 61255929 - Pág. 06 - autos de origem), recolhido pela parte agravada na data de 16/01/2012.

Ato seguinte, sobreveio o despacho de saneamento do processo na data de 31/10/2012 (Id. 51276158 - Pág. 01/02 - autos de origem).

Ocorre, entretanto, que o atual Magistrado, MM. Dr. Alexandre Sócrates Mendes, em decisão datada de 13/07/2021 (Id. 97164983 - Pág. 2/5), entendeu que o valor da causa deveria ser alterado para R$150.000.000,00, (cento e cinquenta milhões de reais), discorrendo que:

“(...) O valor atribuído à causa deve refletir o valor real dos bens discutidos em juízo, não podendo o Poder Judiciário admitir o percentual declarado no ITR, que é sabidamente defasado.

Nos termos do código de processo civil vigente o valor da causa, nas ações reivindicatórias/possessórias, deve corresponder ao valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido, consoante o disposto no art. 292, inc. IV, do CPC.

Sendo assim, é imperioso observar a avaliação oficial realizada pelo INCRA!

In casu, a parte requerente pretende a tutela jurídica de uma porção de terras com área total de 30.000 hectares.

Assim, para este magistrado o valor correto que deveria ser dado à causa é a multiplicação do total de hectares pelo valor atribuído pelo Incra (leia-se: 30.000 x 5.000 = valor da causa). Com isso, tem-se que o valor correto da causa é de

R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino que a parte emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), RECOLHENDO AS CUSTAS INCIDENTES, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 290, CPC).

A parte reconvinte deverá recolher as respectivas custas nos mesmos termos e prazo, sob pena de indeferimento.

Cumprida a presente determinação, com a juntada das custas adimplidas, venham os autos conclusos para deliberações. (...)”
(negritei) (Id. 97164983).

Portanto, cinge-se a controvérsia em aferir se é possível a modificação de ofício pelo magistrado do valor atribuído à causa, quando este já foi objeto de análise, anteriormente, em sede de impugnação, mormente considerando que o processo foi saneado há mais de 08 (oito) anos.

Com efeito, o art. 261 do CPC/73 – aplicável ao tempo dos fatos – dispunha que “
O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor. A impugnação será autuada em apenso, ouvindo-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida o juiz, sem suspender o processo, servindo-se, quando necessário, do auxílio de perito, determinará, no prazo de 10 (dez) dias, o valor da causa
”. E o parágrafo único do referido dispositivo dizia que “
Não havendo impugnação, presume-se aceito o valor atribuído à causa na petição inicial
”.

Conclui-se, portanto, que o momento processual adequado para eventual insurgência do réu quanto ao valor atribuído à causa é a contestação, tratando-se de faculdade da parte, a qual foi analisada quando da impugnação ofertada por GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR, ora agravado.

Aliás, em que pese o art. 292, § 3o, do NCPC prever, expressamente, a possibilidade de o magistrado corrigir de ofício o valor atribuído à causa pelo autor, entende-se que há um marco preclusivo para essa atuação, assim como ocorre com o réu.

Segundo os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves, o marco preclusivo para o juiz seria até o prazo de resposta do réu, de maneira que, não havendo a atuação de ofício do juiz a esse tempo, opera-se a preclusão
pro judicato.
Vejamos:

“A controvérsia foi resolvida pelo § 3o do art. 292 do Novo CPC ao prever expressamente o poder do juiz de corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Apesar de o dispositivo ora analisado ter previsto expressamente a correção do valor da causa de ofício, nenhuma menção fez ao prazo que o juiz teria para tal providência.

A questão não é de fácil solução, considerando-se que, se a matéria for tratada como de ordem pública, não teria sentido o prazo imposto à alegação do réu no art. 293 do Novo CPC, levando em conta que matérias dessa natureza não precluem.

Parece ser melhor entender que o valor da causa não é matéria de ordem pública, afinal, interessa às partes e à Fazenda Pública quanto ao recebimento das custas processuais, e por essa razão preclui tanto para o réu quanto para o juiz, cabendo a alegação pelo primeiro e o reconhecimento pelo segundo até o vencimento do prazo de resposta do réu.

Seria mais um exemplo da rara preclusão pro iudicato temporal”.

Dessa forma, há de se destacar o poder que o Juiz tem de alterar de ofício o valor da causa para que corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão (art. 292, §3o, do CPC/15), mas essa possibilidade de alteração encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada.

Acerca do assunto, o entendimento jurisprudencial é uníssono:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO –
EMENDA DA INICIAL PARA READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO PRO JUDICATO
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. É inconcebível ao Magistrado determinar a emenda da inicial, para a readequação do valor da causa, depois de transcorrido quase 03 (três) anos de saneado o feito, mormente quando a matéria não foi objeto de impugnação pela parte requerida, e, ainda, quando é permitido ao Juiz alterar, de ofício, o valor dado à causa, quando discrepante o valor atribuído à causa e o benefício econômico pretendido. 2. Digo, no que tange ao valor da causa, cabia ao Juízo singular ter observado, no momento oportuno, a discrepância do valor atribuído à causa, e determinado a sua correção, não o podendo fazer depois de ter despachado a inicial e saneado o feito. 3. Assim, no caso, latente é a ocorrência da preclusão pro judicato
(porquanto relativa ao valor da causa, que não diz respeito às condições da ação), de modo que, a meu sentir, o Sentenciante incidiu em error in procedendo, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a falta de condição de procedibilidade da ação, razão pela qual o recurso merece provimento.” (RAC 0000129-30.2011.8.11.0004, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) (sem destaques no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO –
EMENDA DA INICIAL PARA READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. É inconcebível ao Magistrado determinar a emenda da inicial, para a readequação do valor da causa, depois de transcorrido quase 03 (três) anos de saneado o feito, mormente quando a matéria não foi objeto de impugnação pela parte requerida, e, ainda, quando é permitido ao Juiz alterar, de ofício, o valor dado à causa, quando discrepante o valor atribuído à causa e o benefício econômico pretendido. 2. Digo, no que tange ao valor da causa, cabia ao Juízo singular ter observado, no momento oportuno, a discrepância do valor atribuído à causa, e determinado a sua correção, não o podendo fazer depois de ter despachado a inicial e saneado o feito. 3. Assim, no caso, latente é a ocorrência da preclusão pro judicato
(porquanto relativa ao valor da causa, que não diz respeito às condições da ação), de modo que, a meu sentir, o Sentenciante incidiu em error in procedendo, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a falta de condição de procedibilidade da ação, razão pela qual o recurso merece provimento.”
(RAC 0000129-30.2011.8.11.0004, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) (sem destaques no original).

Além disso, a manutenção da decisão verberada prejudica as partes, uma vez que foi estabelecido o prazo de 15 dias para a parte autora emendar a inicial e recolher as custas devidas (complementares), e, de igual modo, para a parte reconvinte, ora agravado, recolher as respectivas custas, em ambos os casos sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 290, CPC/15).

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento de outros Tribunais Pátrios. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO
VALOR DA CAUSA
. INOCORRÊNCIA EM TEMPO HÁBIL.
PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 293, do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. 2. Em que pese o § 3o do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato. 3. Conforme o princípio da causalidade, as despesas do processo devem ser suportadas por aquele que, com sua conduta, deu causa à necessidade de movimentação da máquina judiciária. Assim, tendo em vista que o apelante não cumpriu com sua obrigação de notificar a autora, deve arcar com as despesas do processo, porquanto deu causa ao ajuizamento da presente demanda. 4. Apelo não provido.”
(TJ-DF 07199883020198070001 DF 0719988-30.2019.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 18/05/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JULGAMENTO TARDIO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PEDIDO IMPOSSÍVEL ANTE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS, AOS QUAIS ESTAVA VINCULADO, POR DEPENDÊNCIA,
O INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AGRAVANTE, ADEMAIS, QUE DEIXOU DE RECORRER DAQUELA SENTENÇA – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ-SP – AI: 22600822320168260000 SP 2260082-23.2016.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 29/05/2017, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterado o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021